Tribunal: TJDFT
Processo: 0749012-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749012-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA EMBARGADO: GEERT VAN DESSEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA contra decisão de ID 168390851, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo n. 0722185-16.2023.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Todavia, proferida sentença, em que foi homologada a transação celebrada entre as partes (ID 193352672, autos de origem), resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora